Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712834-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARA DIAS DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da autora. Processado o recurso, o recorrente pediu sua desistência (i.d. 20782623). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (i.d. 19934019), deve a recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, na forma do art. 90 do CPC. Assim, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o recorrido, estes fixados 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida Registre-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. . Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 18:48:18. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora